Tribunal: TJDFT
Processo: 0736099-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. DECISÃO REFORMADA.
1. É defesa a penhora de imóvel alienado fiduciariamente em execução movida contra o devedor fiduciante, uma vez que esse tem apenas a posse direta do bem, sendo mero possuidor. Registre-se que a propriedade plena somente será adquirida após o cumprimento de todas as parcelas do contrato de alienação fiduciária.
2. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante. Nesse contexto, a penhora não recairá sobre o bem, mas apenas sobre o direito real de aquisição do imóvel.
3. Embora o imóvel tenha sido adquirido por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, a penhora de direitos aquisitivos não poderá ser impedida, uma vez que a constrição judicial não recairá sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante, os quais possuem expressão econômica. Além disso, o fato de o imóvel estar vinculado a programa “Minha Casa, Minha Vida” não impede a penhora dos direitos aquisitivos atribuídos à devedora, dada a ausência de exceção perante a norma que instituiu o programa: Lei n. 11.977/09.
4. No caso, a dívida se refere a débitos condominiais referentes ao imóvel da executada, os quais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família.
5. Registre-se que, mesmo sendo o valor do bem superior ao débito exequendo, não haverá óbice para a penhora, pois além da dívida condominial estar vinculada ao imóvel, a diferença do valor será devolvida à executada, nos termos do artigo 907 do Código de Processo Civil.
6. Sabendo-se que o imóvel foi adquirido por meio do programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", gerenciado pela Caixa Econômica Federal, é necessária a intimação da Instituição Financeira, credora fiduciária, para que se habilite ao feito como terceira interessada, sob pena de ineficácia da penhora, nos termos dos artigos 804, § 3°, e 889, V, ambos do Código de Processo Civil.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.